Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748307-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERVALDO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERVALDO BARBOSA DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 69970513 - Pág. 1/2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação de despejo com pedido de imissão provisória na posse c/c cobrança de aluguéis atrasados, processo sob no 0704821-09.2020.8.07.0010. O agravante/requerido, nas razões do agravo de instrumento, alega que deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 21240333 - Pág. 3). Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça (ID 22128106 - Pág. 4). Intimado quanto à impugnação, o agravante afirma ser desempregado e possuir um único bem imóvel (ID 26075366 - Pág. 2). É o breve relatório. Decido. Constato que não há na peça recursal pedido de gratuidade de justiça. O agravante somente registra que já seria beneficiário da justiça gratuita (ID 21240333 - Pág. 3). Todavia, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça realizado pela agravante na origem foi indeferido pelo douto Magistrado a quo, em razão do recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção (ID 79156706 - Pág. 1 da ação de despejo). Com o recolhimento do preparo ou das custas, opera-se a preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, uma vez que resta demonstrada a capacidade da parte de arcar com as despesas do processo. Diante deste cenário, esta Relatoria determinou o recolhimento do preparo ao ID 26630355 - Pág. 1. No dia 02/07/2021, o prazo concedido ao agravante transcorreu in albis, consoante certificação de ID 27056967 - Pág. 1. Na hipótese, observa-se que o agravante, devidamente intimado, deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, constata-se que o agravo de instrumento não transpõe a barreira do conhecimento. Desse modo, em face do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade, impõe-se declarar a deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Preclusa as vias impugnativas, arquive-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator